Tribunal: TJMT
Processo: 1020882-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020882-46.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 418.785.402-97 (PACIENTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (IMPETRANTE), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (IMPETRANTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUCAS SOARES DA SILVA - CPF: 048.939.431-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), JEFFERSON BIANCHI GOMES - CPF: 046.292.162-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— SENTENÇA CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO — GUIA DE EXECUÇÃO PENAL QUE REÚNE DUAS CONDENAÇÕES
—
PRETENTIDO O ABRANDAMENTO DA PENA DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO, MEDIANTE O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA NO QUE SE REFERE À PRIMEIRA CONDENAÇÃO

— MATÉRIA AFETA À AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL — UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL — NÃO CABIMENTO — VERIFICAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM — PRESCRIÇÃO QUE SE RECONHECE INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO, EM QUALQUER ESTÁGIO DO PROCESSO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO — COAÇÃO ILEGAL CONSTATADA — PRONÚNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA PENA FIXADA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS —
EXCEPCIONAL ADMISSÃO DO
WRIT
PARA SANAR ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade a acometer o direito à liberdade do paciente.

2.

Pretendido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à primeira condenação penal ostentada pelo paciente, deve ser acolhido quando se constata, de maneira indene de dúvidas e exclusivamente a partir da prova pré-constituída, o transcorrer do lapso temporal previsto em lei para tanto, ao que se segue, como consectário lógico, a reforma da sentença que, posteriormente, em autos diversos, utilizou-se da referida condenação para reconhecer a circunstância agravante da reincidência.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020882-46.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE(S):

Dr. EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS

Dr. EDSON LUCAS SOARES DA SILVA

PACIENTE:

VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que se utilizou da condenação proferida nos autos n. 0001429-44.2013.811.0105, em tese
fulminada pela prescrição
, para
reconhecer a incidência da circunstância agravante referente à reincidência
, bem como para
fixar o regime inicial fechado
nos autos n. 1001377-50.2021.8.11.0105, em que o paciente foi
condenado
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Em apertada síntese, esclarecem os d. causídicos que o paciente se encontra, atualmente, recolhido ao cárcere para cumprimento de pena em
regime fechado
, em decorrência de sentença condenatória proferida nos autos n. 1001377-50.2021.8.11.0105.

Nesse contexto, suscitam a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que, ao proferir sentença nos autos n. 1001377-50.2021.8.11.0105, o d. juízo
a quo
utilizou-se da condenação exarada nos autos n. 0001429-44.2013.811.0105 como forma de fundamentar a aplicação da
circunstância agravante referente à reincidência
; no entanto, como apontam os d. impetrantes, cuida-se de condenação
fulminada pela prescrição retroativa da pretensão punitiva
, dado o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia [26/09/2013] e a data da sentença [22/01/2018].

Diante disso, os d. causídicos defendem que,
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal
nos autos n. 0001429-44.2013.811.0105, e realizada a correspondente
revisão criminal
nos autos n. 1001377-50.2021.8.11.0105, com o
afastamento da circunstância agravante referente à reincidência
, o marco temporal para a
progressão de regime
, atualmente previsto para
07/01/2025
, será antecipado ou até mesmo atingido, a justificar, nessa linha, a impetração do
writ
como
sucedâneo da ação revisional.

Com arrimo nessas assertivas, postulam,
liminarmente
, a
suspensão do cumprimento de pena pelo paciente
.
No
mérito
, requerem a
concessão em definitivo da ordem
, para, quanto aos autos n. 0001429-44.2013.811.0105, reconhecer a
prescrição
da pretensão punitiva; e, quanto aos autos n. 1001377-50.2021.8.11.0105,
afastar
a agravante da reincidência.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 229994177 ao ID 229994185.

Posteriormente, se apresentou o atestado de pena do paciente, juntado aos autos sob o ID 229994188.

Indeferida a tutela de urgência reclamada (ID 230316678), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou por meio do ID 231514152.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 233675683).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, considero imperioso sublinhar que a impetração de
habeas corpus
no presente caso se dá, como se vê sem maiores esforços, como
sucedâneo de Revisão Criminal
, que é o instrumento processual adequado à reforma de
condenação transitada em julgado
.

Suscito esse ponto por partilhar do posicionamento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade
e
eficácia
do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Desta feita,
a priori
, considero
incabível
a presente impetração como substitutiva do meio de impugnação próprio, que seria a
Revisão Criminal
; no entanto, em homenagem ao princípio da
ampla defesa
, reputo
imprescindível
a análise da insurgência, a fim de verificar a existência
de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Com esteio nessas premissas, passo, portanto, a
examinar o
writ

exclusivamente
sob a perspectiva da eventual existência de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na sentença hostilizada
, cumprindo salientar que
o

habeas corpus
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
a
coação ilegal
a que alegadamente se encontra submetido o paciente.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
VALDINES HENRIQUE DE OLIVEIRA
cumpre pena nos autos do PEP n. 2000025-69.2023.8.11.0105, em decorrência de
condenação criminal
exarada nos autos da Ação Penal n. 1001377-50.2021.8.11.0105, em que sancionado pela prática do crime tipificado pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

A consulta ao édito condenatório revela que, na segunda fase dosimétrica, o d. juízo
a quo
reconheceu a
circunstância agravante da reincidência
, em razão de condenação criminal anterior [autos n. 0001429- 44.2013.811.0105].

Nesse ponto, defendem os d. causídicos impetrantes que se cuida de condenação
fulminada pela prescrição
, dado o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia [26/09/2013] e a data da sentença [22/01/2018], razão pela qual seria medida de rigor a
reforma da pena cominada ao paciente
nos autos n.
1001377-50.2021.8.11.0105, com o
afastamento da circunstância agravante da reincidência
.

Após analisar detidamente os autos, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, estou convencido de que a
razão lhes assiste
.

Isso porque, nos autos n. 0001429-44.2013.811.0105, em que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto pelo
art. 129, §9o, do Código Penal
, se fixou a pena privativa de liberdade no patamar de
03 (três) meses
, razão pela qual, para fins de cálculo da prescrição, é aplicável o
art. 109, VI, do Código Penal
[03 (três) anos].

Fixada essa premissa, colhe-se dos referidos autos que, recebida a denúncia em
26/09/2013
(ID 60673283 - Pág. 6), com proferimento de sentença apenas em
22/01/2018
(60673283 - Pág. 7), foi
superado
o lapso temporal necessário ao reconhecimento da
prescrição
, sem que sobreviessem causas interruptivas ou suspensivas do curso do prazo prescricional; sendo
incabível
, portanto, em momento posterior, o reconhecimento de eventual circunstância agravante referente à reincidência com esteio na suscitada condenação.

Dessa forma, entendo que
deve ser reformada a pena cominada ao paciente nos autos n. 1001377-50.2021.8.11.0105
, a fim de que seja afastada a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, como se sabe,
expurga todos os efeitos da condenação
.

Nesse ponto, por clareza, reproduzo o excerto correspondente da sentença objurgada,
in verbis
:

[...] Nota-se que
a pena prevista para o delito de homicídio qualificado é de DOZE a TRINTA ANOS de reclusão
. Nesse ponto, tendo em vista que o Conselho de Sentença admitiu a presença de duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima),
utilizo-me da circunstância do motivo fútil para qualificar o delito, enquanto a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima será valorada como agravante genérica
(Apelação no 0003801-05.2009.8.11.0008, 3a Câmara Criminal do TJMT, Rel. Luiz Ferreira da Silva. j. 15.04.2015, DJe 27.04.2015).

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade é normal ao tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo que, por constituírem reincidência serão valorados na segunda fase. Nada a respeito da conduta social. O motivo figura como qualificadora e não será sopesado. A personalidade do agente não foi objetivamente avaliada. As circunstâncias e consequências são ínsitas ao tipo penal de crime praticado contra a vida. A vítima não contribuiu para o crime.

Ausentes circunstâncias,
ESTABELEÇO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Considerando a concorrência entre uma atenuante preponderante (confissão, ainda que qualificada, prevista no art. 65, III, “d”, do CP) e uma agravante (reincidência – condenação transitada em julgado nos autos no 1429- 44.2013.811.0105, conforme executivo de pena n 2000005- 20.2019.8.11.0105), ambas se compensam
.

Há, no entanto, a
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, inciso II, “c”, do CP), reconhecida pelos jurados.

Com essas razões, elevo a pena intermediária em 1/6, FIXANDO-A em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não há causa de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal (tentativa), diminuo a pena no patamar de 1/3 (um terço), tendo em vista que o réu chegou a atingir por várias vezes a vítima, no peito e na cabeça (“tentativa cruenta”), se aproximando da consumação do delito, pelo que PASSO A DOSÁ-LA definitivamente em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, tornando-a definitiva
.

Na forma do art. 387, §2o, do CPP, promovo a
detração
da pena e considero o tempo de prisão preventiva cumprida (1 ano, 8 meses e 20 dias – ID 125179164), restando ao réu cumprir
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, 2o, alíneas ́ ́a`` e “b”, do Código Penal, considerando a reincidência e o quantum de pena fixado
.

(Sentença de ID 229994185 – Págs. 2-3). — Destaquei.

Nesse cenário,
afastada
a circunstância agravante referente à
reincidência
, e remanescendo na segunda etapa do cálculo penal a atenuante da
confissão
e a agravante do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, as quais se compensam, fica a novel

pena intermediária estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, mantida a causa de diminuição de pena referente à
tentativa
, bem como conservada a respectiva fração de
1/3 (um terço)
empregada pelo d. juízo
a quo
, alcança-se o patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, haja vista a quantidade de pena imposta e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, o qual torno
definitivo
.

Por derradeiro, considero prudente destacar que, em se tratando de
prescrição
, cuida-se de matéria que
comporta reconhecimento de ofício
, em qualquer fase do processo e independentemente do grau de jurisdição, o que reforça a
excepcionalidade
de seu reconhecimento por meio de
habeas corpus
, como na hipótese dos autos, ainda que impetrado em substituição ao instrumento processual adequado.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
ADMITO
excepcionalmente o processamento do presente
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal, tão somente a fim de verificar eventual ocorrência de manifesta coação ilegal capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício e, por vislumbrar manifesta ilegalidade,
CONCEDO

a ordem
ex officio
para pronunciar a
prescrição da pretensão punitiva estatal
no tocante à Ação Penal n. 0001429-44.2013.811.0105, seguida da consequente
reforma da pena cominada ao paciente
nos autos da Ação Penal n. 1001377-50.2021.8.11.0105, com o afastamento da circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se a reprimenda final ao patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, no regime inicial semiaberto.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a d. autoridade impetrada
, perante a qual também tramita o PEP n. 2000025-69.2023.8.11.0105, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024